Tribunal: TCU
Processo: 032.577/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Heitor Garcia de Carvalho, servidor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria de Heitor Garcia de Carvalho, servidor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Heitor Garcia de Carvalho e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Heitor Garcia de Carvalho, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais que a situação do interessado poderá ser regularizada, mediante opção por mudar o regime de dedicação exclusiva nos dois cargos de Professor, de forma a manter ambas as aposentadorias, ou permanecer com apenas uma delas; 9.5 esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve estar livre da irregularidade indicada neste processo, bem como deve ser anexado ao ato a memória de cálculo dos proventos de aposentadoria, a fim de se verificar a adequação dos cálculos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações, devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da Instrução Normativa/TCU 78/2018.